Tribunal: TJPA
Processo: 0801492-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801492-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO SERGIO SARAIVA ROCHA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. VIA ELEITA INADEQUADA. APELAÇÃO JULGADA E MANTIDA A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conhecer de
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais. O resultado seria o de jamais operar preclusão ou o trânsito em julgado de sentenças ou decisões, pois, a qualquer tempo, ao alvedrio exclusivo da parte, poderia ela deixar de recorrer da decisão para, muito tempo depois, impugná-la através do
habeas corpus
;

2.
Lado outro, o paciente foi condenado por violação ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme estabelece o art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do CPB;

3.Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de março e término em 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para alteração do regime inicial do cumprimento de pena com pedido de medida liminar impetrado em favor de
PEDRO SERGIO SARAIVA ROCHA JUNIOR
, em face de ato do MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA, no que tange ao Processo nº 0006132- 43.2018.8.14.0401.

Consta da impetração que o impetrante foi condenado pelo Juízo supracitado como incurso nos termos do art. Art. 33, § 4o caput, da Lei 11.343/06, sendo apenado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Assevera, que houve aplicação da causa especial de diminuição de pena, do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Alega também, que foi interposto recurso de apelação que foi conhecido e negado provimento, tendo transitado em julgado na data de 06/12/2019.

Afirma que, respondeu o processo em liberdade devendo ser aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, bem como ser a pena substituída por restritivas de direitos por ausência de fundamentos que indiquem regime mais gravoso ao paciente.

Por fim, pugnou pela substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por entender presentes os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

Desta forma requer seja concedida a liminar em sede de Habeas Corpus,
para que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de que seja o regime de pena alterado para o aberto.

Na data de 05.032021, a liminar pleiteada foi por mim indeferida, momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas em 08.03.2021, pelo Juízo
a quo
, através do OFÍCIO n.º 003/2020-GJ2ªVCDI, conforme ID 4656370.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opina pelo
não conhecimento

do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Pretende o impetrante, por esta via, modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente, em sentença condenatória, concluindo ser cabível ao mesmo o regime aberto.

Ocorre que tal pleito não deve ser conhecido. Explico:

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 116.385/PR, relatora Minª Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 116.379/MS, relator Min. Luiz Fux, publicação no DJe em 26/2/2013 e HC 109.656/PR, relatoria do Min. Marco Aurélio, publicação no DJe em 12/9/2012), assim como os
princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo
orientam a reformulação do entendimento acerca da admissibilidade da impetração originária de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso, no sentido de consagrar a necessidade de não conhecimento do
Writ of Habeas Corpus
substitutivo à via recursal adequada.

Em que pese tais ponderações,
em casos excepcionais é possível a concessão de ordem de ofício
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 462.012/PR, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, cujo Acórdão fora publicado no DJe em 11/06/2019
, asseverou,
in verbis
:
“(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)”.

Assim o STF, também se posicionou no sentido de que o
habeas corpus
é via inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº 9.503/97. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.(HC 169132 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
(Negrito nosso)

Dessa maneira, conhecer de
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais. O resultado seria o de jamais operar preclusão ou o trânsito em julgado de sentenças ou decisões, pois, a qualquer tempo, ao alvedrio exclusivo da parte, poderia ela deixar de recorrer da decisão para, muito tempo depois, impugná-la através do
habeas corpus
.

Ora, a causídica do paciente é sabedora que existe recurso próprio para questionar a sentença, tanto é, que
o fez pelo meio adequado interpondo o competente recurso de apelação
, no qual foi possível a análise de provas para dirimir questão relacionada com a dosimetria da pena aplicada (confirmando a sentença penal condenatória nos autos da Ação Penal nº
0006132-43.2018.8.14.0401 em que fui Relatora - Acórdão nº 208.070
), eis que, a jurisprudência pátria concedeu tão somente a possibilidade de se questionar a aplicação da pena em sede de
writ
,
quando patente e flagrante a ilegalidade, não se podendo utilizá-lo como verdadeiro sucedâneo de recurso ou revisão criminal, como pretende a impetrante.

Lado outro, o paciente foi condenado por violação ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme estabelece o art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do CPB:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

Assim, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que o regime inicial no semiaberto encontra-se devidamente aplicado, restando prejudicado, ainda, o pedido substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada.

Belém/Pa, 23 de março de 2021.

DESA.
VANIA LÚCIA SILVEIRA
.

RELATORA

Belém, 26/03/2021